Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR PLANO DE SAÚDE A CREDENCIAR CLÍNICA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito ao credenciamento solicitado junto à Agravada, tampouco fulguram perigo de dano ou risco ao resultado útil capaz de justificar a concessão da medida pleiteada.
2 – A questão reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que não se coaduna com a estreita via do Agravo de Instrumento e, assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pela Magistrado de origem.
Agravo de Instrumento desprovido.